Tribunal: TJPA
Processo: 0806483-17.2021.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806483-17.2021.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: MARCIA DO SOCORRO ARAÚJO BARATA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO BIENAL TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente pedido formulado em ação rescisória destinada a desconstituir sentença que reconheceu à autora o direito ao recebimento de valores de FGTS referentes ao período em que atuou como servidora temporária.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de cobrança de valores relativos ao FGTS por servidor temporário, aplica-se a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, ou o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição prevista no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal destina-se às relações de trabalho regidas pela CLT, não alcançando vínculos jurídico-administrativos decorrentes de contratações temporárias pela Administração Pública.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, para fins de cobrança de FGTS em casos de contratação temporária declarada nula, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/1932 (Tema 1.189/RG – RE 1.336.848/PA).

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, o que impõe a manutenção da improcedência liminar da ação rescisória.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição aplicável à cobrança de valores de FGTS envolvendo servidores temporários é a quinquenal prevista no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

2. É inaplicável a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal às relações jurídico-administrativas decorrentes de contratação temporária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 966, V; 968, § 4º; 332, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Des(a). Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em AÇÃO RESCISÓRIA, proc. nº 0806483-17.2021.8.14.0000, ajuizada em desfavor de MARCIA DO SOCORRO ARAÚJO BARATA, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA (ARTIGO 966, V, DO CPC) EM RAZÃO DA NÃO APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO BIENAL PREVISTA NO ARTIGO 7º, XXIX, DA CR/88, PARA COBRANÇA DE VERBA TRABALHISTA APÓS O TÉRMINO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DESCABIMENTO. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) JÁ ASSENTOU QUE A PRESCRIÇÃO VISANDO O RESSARCIMENTO DE VERBA EM FACE FAZENDA PÚBLICA É QUINQUENAL. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 968º, § 4º C/C 332, CAPUT, II, AMBOS DO CPC. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6144832, págs. 1/11), historia o recorrente que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a desconstituir a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0045106-08.2011.8.14.0301, que tramitou perante a 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital e julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela recorrida.

Diz o agravante que o julgado rescindendo reconheceu o direito da agravada ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), no período em que ela trabalhou como servidora temporária no período de 1º/6/1992 a 28/2/2006.

Defende o ente público a ocorrência da prescrição bienal prevista no artigo 7º, XXIX, da CR/88, conforme precedentes que cita.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, aplicando-se a prescrição bienal.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, devidamente preparado e, não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que julgou liminarmente improcedente o pedido formulado em ação rescisória, por ele ajuizada, cujo objetivo é a desconstituição de sentença proferida em ação ordinária, conforme relatado.

O inconformismo do recorrente, contudo, não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, no que diz respeito à prescrição, restou consignado que o prazo é o quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto Lei nº 20.910/32, uma vez que o 7º, XXIX, possui aplicabilidade em litígios envolvendo relações de trabalho.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

“No caso vertente, o autor sustenta que a sentença rescindenda importou em violação ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição da República, uma vez que não fora observado o prazo bienal para o ajuizamento de demandas concernentes à cobrança de débitos oriundos de relação de trabalho após o término do vínculo empregatício.

Acontece, porém, que o dispositivo constitucional apontado pelo ente recorrente tem aplicabilidade somente no que diz respeito às hipóteses de relação de trabalho, sendo que, no caso, discute-se uma relação jurídico-administrativa oriunda de admissão de servidor público mediante contrato temporário.

Nesse diapasão, a norma apontada pelo autor como violada não deve prosperar, visto que inaplicável à situação jurídica que deve ser abarcada pela ação originária. De fato, o próprio julgado paradigma materializado no Recurso Extraordinário com Agravo nº 709.212/DF, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que “à luz da diretriz constitucional encartada no inciso XXIX do art. 7º da CF, que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”.

De forma que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública visando o recebimento de valores a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), já se encontra encampado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que o prazo prescricional quinquenal é o que deve prevalecer, sendo inaplicável a tese ventilada pela Fazenda Estadual, portanto.

(...)

Em conformidade com o julgado mencionado, “a prescrição bienal somente é aplicada aos servidores públicos quando se trata de mudança de regime jurídico celetista para o estatutário, pois acarreta a extinção do contrato de trabalho, questão não tratada nestes autos, em que se discute a prescrição de valores correspondentes aos depósitos do FGTS na contratação temporária, na hipótese de nulidade de contrato celebrado com a Administração Pública.”

Sobremais, em recente decisão proferida em precedente qualificado, o STF reafirmou que a prescrição envolvendo cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é a quinquenal, conforme decidido no recurso extraordinário nº 1.336.848/PA (Tema 1.189/RG),
verbis
:

"O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932".

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025